Tribunal: CARF
Processo: 10166.013053/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.013053/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.731 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
HOTEL NACIONAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/03/2005
LEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE.
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PRELIMINAR - INEXIGIBILIDADE DE DEPOSITO RECURSAL
Não há que se falar em deposito recursal, pois a norma que o exigia foi
revogada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.013053/2009-06
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.013053/2009-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face da DECISÃO
NOTIFICAÇÃO n.° 23.401.4/023/2005, fls. 199 a 209.
Debora Fofano dos Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira
Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito tributário constituído contra o HOTEL NACIONAL S/A, por
intermédio da notificação de lançamento (NFLD) em epígrafe, no período fiscalizado
que compreende os meses de janeiro/95 a março/05.
2. Para efetuar o lançamento do crédito supramencionado, verificou-se a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinou-se a base de cálculo tributável e
calculou-se o montante do tributo devido em R$ 1.748.264,04 (um milhão setecentos e
quarenta e oito mil duzentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), consolidado
em 21/07/2005.
3. Constituem o crédito previdenciário as contribuições destinadas á Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa, incluindo o financiamento da complementação das
prestações por acidentes do trabalho - SAT e financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, bem como as contribuições destinadas a terceiros.
4. De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 01/18, constituem fato gerador das
contribuições previdenciárias ora exigidas os valores pagos ou devidos pela empresa aos
segurados a título de gorjeta (taxa de serviço/comissão sobre pontos).
5. Os valores que serviram de base-de-cálculo para as contribuições previdenciárias
foram levantados, conforme o mencionado relatório, às fls. 10, a partir das contas
contábeis que registraram a taxa de serviço, em diferentes períodos, abatendo-se os
valores considerados na folha de pagamento.
DA IMPUGNAÇÃO
6. Inconformada, a notificada contestou o lançamento, tempestivamente, em
15/08/2005, sendo as seguintes as razões de defesa suscitadas contra a NFLD em
epígrafe:
7. Aduz, em síntese, após discorrer sobre a natureza tributária das contribuições sociais,
que os "pressupostos essenciais" do lançamento (campo de incidência, fato gerador,
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.013053/2009-06

base de cálculo, legalidade) estão em desacordo com o estipulado pelo Código
Tributário Nacional.
8. Entende que, no caso em tela, não ocorreu o fato gerador do tributo, uma vez que,
"para haver remuneração, é necessário que haja a concomitância da disponibilidade de
recursos para se constituir fato gerador da contribuição. Logo, sem a efetividade do
pagamento ou crédito, inexistente a remuneração", e, portanto, a obrigação tributária.
9. Quanto à base-de-cálculo, alega inexistência de previsão legal do fato econômico
tipificado como gerador do tributo, alegando "opera-se um falso conceito de
remuneração, antes da efetividade do pagamento".
10. Ressalta, também, que a empresa é apenas depositária dos valores das taxas de
serviço, e que não recebe nenhum benefício econômico, não podendo ser-lhe imposta
nenhum ônus, tais como o pagamento de "encargos trabalhistas, a exemplo das férias,
13° variável e FGTS". Entende que a "verba da própria taxa" é que deve suportar o ônus
dessas incidências legais. Alega, ainda, que inexiste lei que imponha à empresa os ônus
fiscais incidentes sobre tais gorjetas.
11. Aduz que a diferença encontrada pela fiscalização serviu para fazer face aos ônus
fiscais e trabalhistas, que foram honrados pela empresa, em cumprimento das
específicas imposições legais.
12. Entende que somente os rendimentos do trabalho constituem o campo de incidência
da contribuição social e que a remuneração somente ocorrerá mediante pagamento ou
crédito de tais direitos do trabalho.
13. Por fim, requer o cancelamento da presente NFLD, bem como o de seus efeitos,
além da oportunidade de apresentação de réplica, em respaldo do princípio da ampla
defesa.
14. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GORJETAS
Nos termos da legislação previdenciária, as gorjetas são forma de remuneração,
integram o salário-de-contribuição para todos os fins e constitui base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 214 a 234, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.013053/2009-06

Observo, de logo que, o cerne da questão foi o lançamento tributário dos valores
devidos a título de gorjeta pagos ou que deveriam ter sido pagos pela recorrente a seus
funcionários.
De antemão, tem-se que o valor original do crédito tributário, após a decisão de
primeira instância, foi alterado de R$ 953.508,31 para 779.872,06, através de Despacho
Decisório de Saneamento, fls. 371 a 377, com a aplicação da súmula vinculante no 08 do STF,
que reconhece o prazo quinquenal da decadência tributária, cuja consequência imediata neste
processo, foi a exclusão dos lançamentos tributários abrangidos até a competência 06/2000.
Por conta disso, entende-se que a análise deste processo diz respeito a partir da
competência 07/2000, inclusive.
Para melhor compreensão, tem-se ser mais coerente se analisar os
questionamentos da recorrente em tópicos separados.
1 – PRELIMINARMENTE
1 – DO DEPÓSITO RECURSAL
Em sede preliminar de seu recurso, o recorrente se insurge em relação à exigência
do depósito recursal para seguimento recursal. Em relação ao depósito recursal, tem-se que o
mesmo não é mais exigido como condição para o seguimento do recurso voluntário, pois o inciso
I, do artigo 19 da Medida Provisória no 413, convertida na lei 11.727/2008, revogou a legislação
que determinava o depósito prévio como requisito para a admissibilidade do recurso voluntário.
2 - MÉRITO
De antemão, percebe-se que a recorrente, salvo algumas exceções, termina por
apresentar um recurso voluntário com os mesmos argumentos utilizados por ocasião da
impugnação.
Em seu recurso, a recorrente, ao interpretar o inciso I, do artigo 22 da lei 8.212/91,
menciona que o mesmo não deixa dúvida de que o fato gerador da Contribuição Social é a
REMUNERAÇA0 - paga, devida ou creditada, a qualquer titulo, durante o mês, informando que
o agente autuante não logrou provar o pagamento das referidas gorjetas, se era devida e mais
difícil ainda seria provar devida neste ou naquele mês, como também não comprovou ser
creditada.
Em relação a estes insurgimentos, vê-se que a recorrente, apesar de não ter
contribuído para com o procedimento de fiscalização, mesmo de posse do minucioso relatório de
fiscalização, igualmente em sua impugnação, continua a insistir que a fiscalização utilizou-se de
meios subjetivos e imprecisos ao caracterizar e fazer o levantamento do valor correto da base de
cálculo do fato gerador.
Entendo que não assiste razão às suas aspirações, pois, a partir do momento em
que faltou espírito de cooperativismo da contribuinte por ocasião da fiscalização, caberia à
mesma trazer à baila por ocasião da impugnação do lançamento ou mesmo através deste recurso,
elementos fatídicos que viessem a corroborar com suas argumentações e não se limitar a proferir
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.013053/2009-06

alegações de cunhos generalistas, desprovidas de qualquer elemento de prova que viesse a dar
cobertura às suas inquietações.
Desacreditando o mencionado pela recorrente, segundo o Relatório Fiscal da
NFLD, fls. 07 a 23, a fiscalização demonstrou que envidou todos os recursos necessários para a
correta apuração dos valores pagos ou que deveriam ter sido pagos aos segurados da
contribuinte, no entanto, apesar de não ter tido a cooperação da mesma, fez os levantamentos
com base na contabilidade apresentada e também dos relatórios e demais elementos levantados
por ocasião da fiscalização, não tendo porque a contribuinte apenas nesta fase do processo vir a
levantar suposições sobre a liquidez dos valores e também sobre a aplicação do caso em concreto
aos ditames legais de enquadramento.
No caso, o relatório fiscal foi muito específico ao descrever todos os
procedimentos de levantamento utilizados, demonstrando inclusive, a base e o enquadramento
legal aplicados, mencionando que a base de cálculo do fato gerador da contribuição seria os
valores levantados a título de gorjeta, independente dos mesmos terem sido efetivamente pagos
ou não, cabendo, portanto, à contribuinte, trazer ao processo, além das alegações suscitadas,
elementos de prova capazes de afastar o entendimento da fiscalização.
Senão, veja-se a seguir, alguns trechos pertinentes do Relatório Fiscal, onde é
demonstrado a convicção do agente fiscal em relação às infrações tributárias apuradas (g.n):
20.0 método mencionado acima pode ser confirmado, a partir do relatório PRFPG572 -
Relação dos Pontos dos Funcionários, do sistema de folha de pagamento da empresa.
Uma vez encontrado o valor do ponto em reais, na elaboração da folha de pagamento, o
sistema calcula a parte variável do salário dos empregados, multiplicando aquele valor
pelo número de pontos de cada um dos funcionários. A esta verba, a empresa atribui,
tanto na folha de pagamento como em sua contabilidade, o título de "Taxa de Serviço"-
( ... )
35. Os valores que serviram de base de cálculo para as contribuições previdenciárias
foram levantados a partir das contas contábeis que registraram a taxa de serviço em
diferentes períodos, conforme item 33, abatendo-se os valores considerados na folha de
pagamento. Consta em anexo (fls. 75 a 76) os valores considerados na contabilidade e
na folha de pagamento, assim como as diferenças encontradas.
36. Foram desconsiderados os valores pagos a título de taxa de serviço nas rescisões
contratuais. Este valores são registrados na contabilidade, mas não transitam pela folha
de pagamento.
( ... )
41.0 fato gerador das contribuições previdenciárias ora exigidas são os valores pagos ou
devidos pela empresa aos segurados, a título de taxa de serviços
42. É importante esclarecer que a lei 8.212/91, de 24 de julho de 1991, na sua redação
original, definia em seu art. 28, inciso I, que o salário de contribuição para os segurados
empregados seria a remuneração efetivamente recebida. A medida provisória 1.596-14,
de 10 de novembro de 1997, posteriormente convertida na lei 9.528, de 10 de dezembro
de 1997, alterando o referido inciso da lei 8.212/91, passou a definir como hipótese de
ocorrência do fato gerador de contribuição previdenciária a remuneração paga, devida
ou creditada a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.013053/2009-06

43. Esta alteração passa a ter efeitos somente a partir da competência 03/1998. Dessa
forma, em relação à taxa de serviços, os valores levantados anteriormente a esta
competência foram efetivamente pagos e aqueles a partir de então são valores
considerados pagos ou devidos.
DA
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
DO
LANÇAMENTO
DO
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO
44.A contribuição a cargo da empresa está definida no artigo 22, incisos I e II da Lei
8.212 de 24 de julho de 1991, conforme segue, verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês. aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
45.0 artigo 28, inciso I, da referida lei assim categoria de segurado empregado, verbis:
define salário de contribuição para a
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados
a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja
a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação alterada pela MP n° 1.596-14/97, convertida na Lei n°
9.528/97)(sem grifos no original)
Ainda reforçando os seus argumentos, a recorrente menciona que conforme o
texto legal antes transcrito, a remuneração a qualquer titulo constitui Fato Gerador das
Contribuições Sociais. Entretanto, para haver remuneração, é necessário que haja a
concomitância da disponibilidade de recursos para se constituir Fato Gerador da contribuição.
Logo sem a efetividade do pagamento ou crédito, inexiste a remuneração.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.013053/2009-06

Como se vê, a contribuinte tenta sustentar que, mesmo que fossem devidas as
respectivas gorjetas, o fato de não terem sido pagas, era suficiente para descaracterizar o ciclo
completo de formação da definição legal do fato gerador.
No caso, tem-se que a contribuinte tem uma interpretação totalmente destoante do
enunciado legal, pois na definição legal do fato gerador, é mencionado que a contribuição
previdenciária engloba a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas. Portanto, da análise do referido dispositivo legal, não há a
exigência de que seja cumprido o ciclo total como o quer a contribuinte.
Ademais, o próprio recurso da contribuinte termina por apresentar algumas
incongruências ao mencionar que é apenas depositária dos valores em questão, onde,
concomitantemente informa que não houve pagamentos e que já foram repassados a quem
devidos, ao mesmo tempo em que afirma que não foram creditados e, por conseguinte, não
houve a remuneração, que em si, constituiria a base de cálculo da contribuição social.
Diante desses aparentes conflitos recursais, não é possível serem acatadas as
argumentações da recorrente. Senão, veja-se a seguir, a transcrição de trechos do recurso da
contribuinte (g.n):
Existe uma lógica econômica que não pode deixar de ser considerada nesta questão.
Sendo a Autuada apenas uma depositária, de tais recursos, ela não percebe nenhum
benefício econômico, logo, não se pode, igualmente e por justiça, lhe impor nenhum
ônus.
A diferença encontrada pela fiscalização serviu para fazer face aos ônus fiscais e
trabalhistas que foram honrados pela empresa autuada, em cumprimento das específicas
imposições legais.
Pelo exposto, requer a Autuada, seja declarada a insubsistência da notificação em
questão, afastando a hipótese dos respectivos fatos geradores e base de cálculo,
inclusive porque:
> A uma: não houve pagamento de tais valores e, por conseguinte, não houve a
remuneração que em si, constituiria a base de cálculo da contribuição social;
> A duas: tais valores não são devidos, inclusive porque já foram repassados a quem de
direito, ao logo dos anos, com recursos da Autuada;
> A três: não foram creditados e, por conseguinte, não houve a remuneração, que em
si, constituiria a base de cálculo da contribuição social.
No que diz respeito às inconstitucionalidades dos atos normativos e do efeito
confiscatório dos juros e das multas, vale lembrar que os mecanismos de controle de legalidade /
constitucionalidade regulados pela própria Constituição Federal passam, necessariamente, pelo
Poder Judiciário que detém, com exclusividade, tal prerrogativa. Além do mais, existe a súmula
Carf no 2 onde menciona que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações da recorrente no sentido de serem
excluídas as multas, sob os argumentos de que as mesmas são inconstitucionais e/ou ilegais.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.013053/2009-06

No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, apesar dos ensinamentos
trazidos aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária, de seguimento
obrigatório.
Quanto à solicitação de réplica, igualmente frisado pela decisão recorrida, não é
possível que seja facultada esta possibilidade de recurso à contribuinte, haja vista a falta de
previsão legal, como também o fato de que a recorrente pode se valer das possibilidades legais
de recursos para apresentar as suas alegações relacionadas à decisão em comento.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.013053/2009-06

Fl. 469
DF CARF MF
Original